Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja mais favorável e não aquela adotada pelo julgador. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão pelo meio processual adequado.

3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento de matéria federal ou constitucional não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, pois circunscritos às hipóteses legais, ou seja, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

4. Embargos declaratórios rejeitados.Unânime.